Tribunal: TJDFT
Processo: 0754310-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0754310-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO DE REZENDE AGRAVADO: BANCO GM S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por CÍCERO DE REZENDE contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de busca e apreensão (Proc. 0753114-95.2024.8.07.0001) ajuizada por BANCO GM S/A, que, deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem especificado na inicial (ID– 220267665, autos de origem): Tendo sido solvidas as custas, conforme certidão de ID 220207429 e documento de ID 219844138, passo o exame do pedido liminar. Trata-se de ação de busca e apreensão, aviada nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, com pedido liminar. A alienação fiduciária encontra-se comprovada por meio do contrato de ID 219750972, ao passo que a mora é demonstrada pela notificação levada a efeito, conforme comprovante de ID 219750975. Destarte, com fulcro no artigo 3o do aludido diploma legal, defiro o pedido liminar, para determinar a busca e apreensão do bem especificado na inicial, o qual ficará depositado em mãos do representante legal da parte autora ou de pessoa por ela indicada. A fim de garantir a efetividade da medida liminar, expeça-se o respectivo mandado, com a devida anotação de sigilo, a ser cumprido inclusive em horário especial, a teor do artigo 212, § 2o, do CPC, ficando autorizado ainda o arrombamento e a requisição de força policial, caso se faça necessário ao cumprimento da ordem. Cumprida a medida, cite-se a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, deflagrado com a execução da liminar, contestar a ação. Consigne-se, igualmente, no mandado, o prazo referente ao artigo 3°, § 1o, da legislação referida, no que diz respeito à purga da mora ("§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus"). Cadastrem-se, junto ao sistema pertinente, as restrições de circulação e alienação do bem (artigo 3o, § 9o, doDecreto-Lei n. 911/69). Intime-se. Nas razões recursais (ID 67492946), a parte agravante alega inexistir qualquer notificação extrajudicial comprovando a mora, o que viola expressamente os artigos supracitado, e demonstra que o juiz de piso não observou os requisitos para propositura da ação. Declara que o veículo foi localizado e apreendido no dia 16.12.2024, conforme auto de busca, apreensão e deposito anexo. Ressalta que a exigência legal da comprovação da mora por meio de notificação válida, não é excesso de formalismo, uma vez que visa dar oportunidade ao devedor de saldar seu débito para não ter o bem retirado de sua posse de forma abrupta. Declara não ter sido apresentada notificação extrajudicial, sendo que o Decreto-Lei no 911/69 dispõe, de forma clara e suscinta, no § 2o do artigo 2o, que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Defende que a comprovação da mora, é imprescindível para o ajuizamento de ações de busca e apreensão, e não sendo comprovado nos autos, torna nula a decisão que deferiu a liminar. Afirma que o perigo da demora, consiste no fato de o Agravante se encontrar sem a posse do seu veículo desde o dia 16.12.2024, pois teve bem retirado de forma abrupta, sem qualquer oportunidade em saldar o débito, e sofrerá prejuízos irreparáveis caso tenha que aguardar o julgamento do mérito do presente recurso para recuperar o veículo. Requer seja o recurso recebido e processado, concedendo- se a tutela de urgência recursal, para determinar a posse do veículo ao agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Após, pleiteia a confirmação da tutela recursal pleiteada, além da cassação da decisão atacada, em razão da ausência de notificação extrajudicial para constituição em mora do agravante e, consequentemente, a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC, devendo a agravada ser condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Preparo recolhido em ID 67500200. É relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil2). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo MARCA: CHEVROLET MODELO: S10 Z71 CABINE DUPLA MOTOR 2.8L DIESEL 4X4 ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2021/2022 (ID 219750958- processo referência). Numa análise preliminar, não estão presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da revogação da liminar pleiteada. No caso, verifico em ID 219750975 do processo referência que a notificação foi enviada ao correto endereço atualizado do agravante (Condomínio Estância Quintas da Alvorada, QD 2, conjunto 4, casa 1, CEP 71680-389,) ID 219750969 - Pág. 2, do processo de origem. Ademais, restou comprovado que a notificação enviada se refere ao contrato no 6690709 discutido nos autos (ID 219750972, pág. 3) Com efeito, o STJ fixou a tese de que “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (Tema Repetitivo no 1.132). Por essas razões, não restou demonstrada a probabilidade do direito. Assim, diante dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpridas as diligências, retornem-se conclusos para julgamento final. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator